Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002875-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANNE ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 024.873.801-10 (ADVOGADO), ANTONINA SEBASTIANA DE ALMEIDA BOFF - CPF: 415.891.141-91 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0004-45 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (AGRAVADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONINA SEBASTIANA DE ALMEIDA BOFF
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DO BRASIL AS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL
contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitem os descontos oriundos dos empréstimos contratados para, no máximo, 30% do rendimento líquido da autora, destacando que o pleito poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

Em síntese, sustenta que o desconto de prestações de empréstimos bancário em folha de pagamento não pode superar o limite de 30% do líquido percebido, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência.

Assevera que não pretende discutir os contratos de empréstimos, sua validade e juros pactuados, buscando apenas o direito de receber o seu salário com descontos efetuados dentro do permissivo legal de 30%.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida, retificando-se, entretanto, a decisão singular a fim de determinar que a audiência de conciliação seja fosse realizada no prazo máximo de 30 (trinta dias), a contar da comunicação desta decisão ao magistrado condutor do feito. (ID 202748153).

Contraminuta da agravada CAIXA ECÔMICA FEDERAL pelo desprovimento (ID 206000155)

Sem contramintua pelos demais agravados (ID

208654159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravante, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a autora que é aposentada e percebe a importância de R$ 11.838,20 (onze mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), contudo as parcelas de empréstimos e renegociações com os descontos obrigatórios superam 81% dos seus rendimentos, comprometendo a sua subsistência.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem requerendo em liminar a limitação dos descontos para pagamento das dívidas em 30% da sua receita líquida.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema PJe no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso

que apesar de determinado na decisão liminar
, ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30%, sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida R$ 306.392,15 (trezentos e seis mil trezentos e noventa e dois reais e quinze centavos), a renda bruta da agravante, de

R$ 11.838,20 (onze mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e o valor total das parcelas dos empréstimos, de R$ 7.326,00 (sete mil trezentos e vinte e seis reais).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças,

devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.-” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
entretanto, determino a realização da audiência de conciliação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024